Tribunal: TJBA
Processo: 8069671-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069671-87.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
MAURICIO MARQUES DOMINGUES

APELADO: ALECANDRA FILGUEIRAS FREITAS e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTA PEREIRA CARDOSO

ACORDÃO

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à execução. Seguro de vida em grupo. Suicídio ocorrido dentro do biênio legal de carência. Exclusão da cobertura securitária. Procedência dos embargos à execução.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, sucessora da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela seguradora, mantendo a execução ajuizada pelos beneficiários do seguro de vida coletivo.

2. A apelante sustenta, preliminarmente, ausência de interesse de agir dos beneficiários, sob o argumento de que o sinistro não teria sido regularmente regulado em razão da suposta ausência de documentação indispensável. No mérito, defende a legalidade da negativa de cobertura securitária, em virtude de o suicídio do segurado ter ocorrido dentro do prazo de dois anos previsto no art. 798 do Código Civil e na cláusula contratual de exclusão de cobertura. Requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da exclusão da cobertura securitária, ressalvando-se apenas a restituição da reserva técnica constituída.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os beneficiários careciam de interesse de agir diante da alegada ausência de conclusão da regulação administrativa do sinistro; e (ii) saber se é legítima a negativa de cobertura securitária em seguro de vida coletivo quando o suicídio do segurado ocorre dentro do biênio de carência previsto no art. 798 do Código Civil, bem como se subsiste direito à restituição da reserva técnica formada.

III. Razões de decidir

4. O interesse de agir restou configurado, pois os beneficiários comunicaram tempestivamente o sinistro, apresentaram documentos em diversas oportunidades e esgotaram a via administrativa mediante reclamações formuladas perante a Ouvidoria da seguradora e a SUSEP. A ausência de resposta definitiva da seguradora caracteriza pretensão resistida tácita apta a justificar o ajuizamento da demanda.

5. O certificado individual de seguro fixou expressamente o início da vigência da cobertura securitária em 1º/7/2018, tendo o óbito por suicídio ocorrido em 31/5/2019, antes do transcurso do prazo de dois anos previsto no art. 798 do Código Civil.

6. A regra do art. 798 do Código Civil adota critério temporal objetivo para exclusão da cobertura securitária em caso de suicídio ocorrido nos dois primeiros anos de vigência do contrato, independentemente de investigação acerca da premeditação do ato. Aplicação da Súmula n. 610 do STJ.

7. Nos seguros de vida em grupo, a contagem do prazo de carência deve observar a data de inclusão do segurado e o início da vigência individual da cobertura, constantes do certificado individual, não se confundindo com a data originária da apólice coletiva.

8. A eventual renovação da apólice coletiva não afasta a incidência do prazo de carência em relação ao segurado posteriormente incluído no grupo segurável.

9. Reconhecida a exclusão da cobertura securitária, subsiste o direito dos beneficiários à restituição da reserva técnica constituída durante o período de vigência do seguro, sob pena de enriquecimento sem causa da seguradora, nos termos da Súmula n. 610 do STJ e do art. 797 do Código Civil.

10. Provido o recurso, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, com condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça eventualmente deferida.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedentes os embargos à execução, reconhecendo a exclusão da cobertura securitária em razão de suicídio ocorrido dentro do biênio de carência previsto no art. 798 do Código Civil, com exoneração da seguradora do pagamento do capital segurado, assegurada a restituição da reserva técnica constituída durante a vigência do seguro, a ser apurada em liquidação de sentença. Tese de julgamento: “1. O suicídio ocorrido nos dois primeiros anos de vigência da cobertura securitária exclui o dever de pagamento do capital segurado, nos termos do art. 798 do Código Civil e da Súmula n. 610 do STJ, independentemente de comprovação de premeditação.” “2. Nos seguros de vida em grupo, o prazo de carência deve ser contado a partir da inclusão do segurado e do início de vigência individual da cobertura constante do certificado individual.” “3. Ainda que excluída a cobertura securitária por suicídio ocorrido no biênio legal, subsiste o direito do beneficiário à restituição da reserva técnica constituída, vedado o enriquecimento sem causa da seguradora.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 757, 761, 797 e 798; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Súmula n. 610; Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 2.130.908/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.04.2022; Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Apelação Cível n. 5050141-48.2023.8.13.0145, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 06.05.2026, pub. 11.05.2026; Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ED n. 70071427827, Rel. Des. Léo Romi Pilau Júnior, Quinta Câmara Cível, j. 30.11.2016, pub. 09.12.2016.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8069671-87.2022.8.05.0001,
oriundos da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como apelante
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,
sucessora da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, e apelados
ALEÇANDRA FILGUEIRAS FREITAS, A.F.F.
e
R.F.F.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTES
os embargos à execução, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 14 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator